Tribunal: TJSP
Processo: 1005994-03.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ção da prova pericial, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1005994-03.2018.8.26.0344; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 19/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Mandato

Relator(a):

Caio Marcelo Mendes de Oliveira

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

19/02/2021

Ementa:
PERDA DE UMA CHANCE - Ação indenizatória - Ausência de preparo em recurso de apelação oposto contra sentença proferida em embargos à execução - Documento da lavra do autor confirma, mesmo após exame grafotécnico realizado em função de incidente de falsidade, que ele tinha plena ciência de que o preparo não seria realizado e autorizou o réu a assim proceder, assumindo o risco daí decorrente - Fato

Ementa:
PERDA DE UMA CHANCE - Ação indenizatória - Ausência de preparo em recurso de apelação oposto contra sentença proferida em embargos à execução - Documento da lavra do autor confirma, mesmo após exame grafotécnico realizado em função de incidente de falsidade, que ele tinha plena ciência de que o preparo não seria realizado e autorizou o réu a assim proceder, assumindo o risco daí decorrente - Fato constitutivo do direito do autor que não ficou evidenciado, dando ensejo à improcedência da ação proposta - Recurso improvido, com afastamento de preliminar que invocava cerceamento de defesa, visando complementação da prova pericial, com observação.